Tribunal: TJPA
Processo: 0801310-46.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2020-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801310-46.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: DANIELE DA SILVA MENEZES

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0801310-46.2020.8.14.0000
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA
AGRAVANTE: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADO: DIOGO AZEVEDO TRINDADE - OAB/PA 11.270
ADVOGADO: LUCAS SOUZA CHAVES - OAB/PA 26.498
AGRAVADO: D.S.M.
REPRESENTANTE LEGAL: DANIELE DA SILVA MENEZES
ADVOGADO: HUGO BARROSO - OAB/PA 12.727
ADVOGADA: BRUNA CRISTINE DE MIRANDA SANTOS – OAB/PA 21.667
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO FISIOTERÁPICO PELO MÉTODO THERASUIT. LAUDOS ATESTANDO A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que os planos privados de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar o tratamento escolhido pelo médico como o mais adequado à preservação da integridade física do paciente.
2. O Agravado colacionou aos autos:
(i)
laudos fisioterapêutico e neuropsicológico subscritos por profissionais devidamente inscritos nos respectivos Conselhos de Fiscalização (id. 15004652 a 15004653), atestando que o recorrido possui o quadro clínico de “
quadriparesia espástica, com comprometimento MMSS e MMII
”, solicitando a realização do tratamento pelo método TheraSuit;
(ii)
requisição realizada por médico credenciado do Plano de Saúde (id. 15004651).
3. A urgência do pedido e o perigo de dano restaram configurados em prol do paciente, uma vez que o bem jurídico a ser tutelado é a integridade física e o direito à vida, bem prioritário a ser assegurado ante o preceito constitucional basilar da dignidade da pessoa humana, mostrando-se a negativa da cobertura assistencial médica temerária por parte do plano de saúde.
4. Não vislumbro o
periculum in mora
apontado pela Cooperativa/Agravante, eis que se limitou apenas a afirmar que o interlocutório guerreado poderia acarretar a irreversibilidade da decisão - circunstância que neste momento não implica em iminente risco de dano grave ou impossível reparação capaz de suspender o
decisum
de primeiro grau.
5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária –
Plenário- Virtual,
designado para início às
14:00 h.,
do dia
01 de dezembro de 2020
,
na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DESPROVER
o
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do VOTO DA EXMA. DESEMBARGADORA RELATORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES.
Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0801310-46.2020.8.14.0000
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA
AGRAVANTE: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADO: DIOGO AZEVEDO TRINDADE - OAB/PA 11.270
ADVOGADO: LUCAS SOUZA CHAVES - OAB/PA 26.498
AGRAVADO: D.S.M.
REPRESENTANTE LEGAL: DANIELE DA SILVA MENEZES
ADVOGADO: HUGO BARROSO - OAB/PA 12.727
ADVOGADA: BRUNA CRISTINE DE MIRANDA SANTOS – OAB/PA 21.667
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
RELATÓRIO
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, objetivando a reforma de decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Ananindeua, que deferiu tutela provisória de urgência, determinando que a Agravante custeie o tratamento médico indicado na inicial, sob pena de multa diária, nos autos de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por D.S.M., legalmente representado por DANIELE DA SILVA MENEZES (Proc. nº 0800591-46.2020.8.14.0006).
Em breve histórico, nas razões recursais de id. 2804068, a Agravante alega, em síntese, que o tratamento indicado pelo médico do Agravado possui caráter experimental, afastando-se possibilidade de manutenção da decisão recorrida, tendo em vista a ausência dos requisitos legais para a concessão da liminar, de modo que a recorrente agiu em estrita obediência ao disposto na Lei 9.656/1998 e Resolução 428/2017/ANS.
Afirma que o tratamento do Agravado pode ser realizado dentro da rede assistencial da recorrente, que possui profissionais e clínicas credenciadas, aptas a realizarem o tratamento prescrito ao Agravado.
Prossegue sustentando não ser obrigada ao fornecimento do tratamento indicado pelo médico do Agravado, tendo em vista que “encontra-se sujeita às normas reguladoras do serviço”, pleiteando a concessão de efeito suspensivo, para os fins de, desobrigar a operadora de serviço privado de saúde de custear o tratamento médico apontado na inicial. Juntou documentos aos id’s. 2743900 a 2743889.
Distribuído o feito, coube-me a relatoria, proferindo-se ao id. 2804068 decisão de indeferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo, em razão da ausência dos pressupostos legais para tanto.
Regularmente intimado, o Agravado apresentou Contrarrazões ao id. 2915178.
Manifestação da DD. Procuradoria de Justiça ao id. 3585410, pronunciando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 01 de dezembro de 2020.
Belém, (PA) 12 de novembro de 2020
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
I. DO RECEBIMENTO
O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido conforme comprovante (id. 2743900 - Pág. 1/3).
II. DO CONHECIMENTO
Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.
III. DAS PRELIMINARES
Fixadas tais premissas, ante a ausência de alegações preliminares, passo à análise:
IV - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA
Inicialmente, registre-se que o momento processual analisa tão somente o
interlocutório
combatido. Questões outras, ainda não analisadas pelo juízo de origem, são vedadas de apreciação, sob pena de supressão de instância.
O Recurso de Agravo de Instrumento está suficientemente instruído e pronto para julgamento, sendo que a questão devolvida à apreciação cinge-se em verificar eventual equívoco do
decisum interlocutório
proferido
em
primeiro grau que deferiu o pedido de antecipação de tutela, determinando à Agravante que, nos prazo de 7 (sete) dias úteis, proceda a realização do tratamento do Agravado pelo método TheraSuit (fisioterapêutico e neuropsicológico ABA).
Da detida análise dos autos de origem, verifica-se que o Agravado colacionou:
(i)
laudos fisioterapêutico e neuropsicológico subscritos por profissionais devidamente inscritos nos respectivos Conselhos de Fiscalização (id. 15004652 a 15004653), atestando que o recorrido possui o quadro clínico de “
quadriparesia espástica, com comprometimento MMSS e MMII
” e solicitando a realização do tratamento pelo método TheraSuit e
(ii)
requisição realizada por médico credenciado do Plano de Saúde recorrente, solicitando a realização do tratamento do paciente pelo método TheraSuit (id. 15004651).
A relevância e urgência da realização do referido procedimento resta evidente ante a avaliação de 15004652 - Pág. 1/3, que relata que o paciente apresenta “
fraqueza em

musculatura adutora; extensora e flexora de quadril, em m.m. extensores de joelho e

tornozelos; fraqueza muscular para músculos de tronco e MMII, dificuldades de equilíbrio estático e dinâmico, paciente realiza marcha com auxílio de bengalas canadenses. [...] quedas frequentes
.”
Lado outro, a alegação da Cooperativa/Agravante que a cobertura do referido tratamento é limitada e vinculada ao rol contido na Resolução Normativa nº 387/2015 da ANS não encontra ressonância na Carta Maior de 1988, que reconhece ser o direito à saúde um bem relevante e fundamental à dignidade da pessoa humana, conforme se infere da análise dos artigos 196,197 e 199 da Carta Republicana de 1988
Ressalta-se, ainda que, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que os planos privados de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar o tratamento escolhido pelo médico como o mais adequado à preservação da integridade física do paciente.
Neste sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 458, II, E 535 DO CPC. PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DATA DA RECUSA DO PAGAMENTO PELA SEGURADORA. SÚMULA 7/STJ. TRATAMENTO HOME CARE. RECUSA INDEVIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.1. Não há ofensa aos artigos 458, II, e 535 do CPC, se o Tribunal dirimiu as questões que lhe foram submetidas e apresentou os fundamentos nos quais suportou suas conclusões, e manifestou-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. 2. Firmado no acórdão estadual que a Seguradora não se incumbiu de "demonstrar as datas em que, inequivocamente, a segurada teve seus pedidos de pagamentos de despesas negados", termo a partir do qual se iniciaria o lapso prescricional, o exame da irresignação recursal esbarra na Súmula 7 do STJ. 3. De acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento domiciliar quando essencial para garantir a saúde ou a vida do segurado. 4. Agravo regimental não provido. AREsp 1663654 Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Ag 1325939/DF, de minha Relatoria , QUARTA TURMA, julgado em 03/04/2014, DJe 09/05/2014).
A cerca dos tratamentos fisioterápicos tem decidido os Tribunais nacionais, inclusive esta E. Corte de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. MENOR. PARALISIA CEREBRAL ESPÁSTICA. TRATAMENTO. FISIOTERAPIA MOTORA. MÉTODO THERASUIT. NEGATIVA DE COBERTURA. DESCABIMENTO. I. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela ora agravante, no sentido de determinar que a operadora do plano de saúde forneça o tratamento pelo método Therasuit. II. De acordo com a redação do art. 300, caput, do CPC, para a concessão da tutela de urgência mostra-se necessária a presença dos seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. III. No caso, encontram-se presentes os requisitos legais autorizadores. Ocorre que, a agravante, menor de idade, é portadora de tetraparesia espástica decorrente de paralisia cerebral espástica, necessitando tratamento continuado com fisioterapia motora, pelo método Therasuit, fins de melhorar a espasticidade, capacidade funcional e equilíbrio da menor. Inclusive, foi ressaltada a já realização de fisioterapia motora, com pouca resolução ou melhora dos sintomas. IV. Ademais, o contrato de plano de saúde está submetido às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608, do STJ, devendo ser interpretado de maneira mais favorável à parte fraca na relação, na forma art. 47 do aludido diploma. V. Da mesma forma, os planos de saúde apenas podem estabelecer para quais doenças oferecerão cobertura, não lhes cabendo avaliar a necessidade da realização dos exames e tratamentos indicados, incumbência essa que pertence ao profissional da medicina que assiste o paciente. VI. Por fim, e mais importante, vale dizer que no caso concreto está em jogo a saúde, a qualidade de vida e o desenvolvimento de uma criança, não podendo ser ceifada a oportunidade de ser tratada adequadamente das condições médicas relatadas, o que pode retardar ou impedir o seu pleno desenvolvimento, inclusive no âmbito social. AGRAVO PROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70081330250, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 28-08-2019) (TJ-RS - AI: 70081330250 RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 28/08/2019, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 02/09/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO NO MÉTODO THERASUIT E HIDROTERAPIA. INCIDÊNCIA DO CDC. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA PELA ORA AGRAVADA. NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO INDICADO EM CARÁTER DE URGÊNCIA DE FORMA CONTINUA. MULTA. PEDIDO DE MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA QUE SE MOSTRA PERTINENTE E ADEQUADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE. (2018.02105151-82, 190.825, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-05-22, Publicado em 2018-05-28)
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONTRATO DE SEGURO SAÚDE - FISIOTERAPIA PELO MÉTODO THERASUIT- TUTELA DE URGÊNCIA. A tutela de urgência de natureza antecipada será concedida quando houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. "O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma." (TJ-MG - AI: 10607160070647004 MG, Relator: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 28/11/2019, Data de Publicação: 11/12/2019)
A urgência do pedido e o perigo de dano restaram configurados em prol do paciente, uma vez que o bem jurídico a ser tutelado é a integridade física e o direito à vida, bem prioritário a ser assegurado ante o preceito constitucional basilar da dignidade da pessoa humana, mostrando-se a negativa da cobertura assistencial médica temerária por parte do plano de saúde.
Não vislumbro o
periculum in mora
apontado pela Cooperativa/Agravante, eis que se limitou apenas a afirmar que o interlocutório guerreado poderia acarretar a irreversibilidade da decisão - circunstância que neste momento não implica em iminente risco de dano grave ou impossível reparação capaz de suspender o
decisum
de primeiro grau.
Por tais motivações não merece prosperar o AgR de Instrumento interposto.
Deste modo, em razão da inexistência de argumentos capazes de desconstituir os fundamentos do interlocutório objurgado, vez que pautado na legislação e jurisprudência vigentes, deve ser mantido o
decisum
de primeiro grau em sua integralidade.
V. PARTE DISPOSITIVA FINAL
EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DESPROVER O PRESENTE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, MANTENDO
IN TOTUM
O
DECISUM
DE 1º GRAU, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO SUPRA.
É O VOTO
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 01 de dezembro de 2020
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

Belém, 16/12/2020